Tribunal: STF
Processo: RE 1281446
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “SERVIDOR ESTADUAL. Sexta Parte Base de Cálculo Inclusão de vantagens Possibilidade: A sexta parte incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tais adicionais em sua base de cálculo. JUROS. Art. 5º da Lei 11.960/09 Tema 810 STF - Correção monetária Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade: A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Sustenta que “a decisão deixou de aplicar a correção monetária nos termos do art. 1-F da Lei 9494/97, não devendo prevalecer”.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à correção monetária dos valores devidos, cabe ressaltar que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[…]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
          Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator